Tribunal: TJDFT
Processo: 0727277-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0727277-46.2021.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: LEANDRO LUIS ROCHA LIMA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO A inicial foi escrita de próprio punho pelo requerente LEANDRO LUÍS ROCHA LIMA. Com efeito, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para que venha em termos e acompanhada dos documentos necessários à instrução do pedido. Brasília, 1 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador